Tribunal: TJSP
Processo: 1089409-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Recursos de ambas as partes. Cobranças relativas a cartão de crédito anteriormente cancelado. Ausente prova de débito de responsabilidade da autora. Decisão de Primeiro Grau reconheceu, com acerto, a inexigibilidade da dívida. Negativação, portanto, indevida. Danos morais in re ipsa. Indenização cabível. Fixação do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Recursos de ambas as partes. Cobranças relativas a cartão de crédito anteriormente cancelado. Ausente prova de débito de responsabilidade da autora. Decisão de Primeiro Grau reconheceu, com acerto, a inexigibilidade da dívida. Negativação, portanto, indevida. Danos morais in re ipsa. Indenização cabível. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Valor que não comporta modificação. Fixação condizente com os usuais parâmetros adotados por esta C. Câmara em casos parelhos. Manutenção da r. sentença combatida. Recursos não providos.